Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO EM NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL. CONTA UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MENOR ASSISTIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIZAÇÃO. ABSTENÇÃO DE REALIZAR NOVOS DESCONTOS. RESSARCIMENTO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de conhecimento, a qual confirmou a medida liminar e julgou os pedidos iniciais procedentes, para: a) determinar ao banco réu se abstenha de realizar descontos de parcelas do empréstimo contraído pelo guardião do requerente sobre os valores referentes à pensão alimentícia recebida pelo autor; b) condenar o demandado restituir ao autor toda a verba alimentícia equivocadamente utilizada em compensação com dívidas do responsável legal; c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00.
2. Pedido de efeito suspensivo - Indeferido. 2.1. Segundo o art. 1.012, § 1o, inciso V, CPC, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente quando confirma tutela provisória. 2.2. O § 4o do mesmo dispositivo acrescenta que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.3. No caso, conclui-se pela ausência de probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual os efeitos da sentença que confirmou a tutela provisória devem ser mantidos.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva - Rejeição. 3.1. Aplica-se ao presente caso a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação, como a ilegitimidade para a causa, devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial, sem necessidade de incursão no exame do conjunto probatório. 3.2. O autor ajuizou ação em face do banco, para restituição de valores e indenização por danos morais, narrando que sua pensão alimentícia sofreu descontos indevidos, promovidos pelo BRB na conta de seu responsável legal. 3.3. O apelante se apresenta como parte legítima, pois o autor afirma a existência de defeito na prestação do serviço bancário. 3.4. A alegação do réu quanto à ausência de responsabilidade civil pelos danos confunde-se com o mérito da demanda e exige a análise do conjunto probatório dos autos. 3.5. Precedente: “As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise da inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela autora é matéria de mérito a ser oportunamente analisada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.” (07048398620228070001, Relator: Soníria Rocha Campos D’assunção, 6a Turma Cível, PJe: 20/1/2023).
4. A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária pelos danos decorrentes de descontos de empréstimo contraído pelo guardião do autor sobre valores depositados em conta bancária aberta para o recebimento de pensão alimentícia paga em favor do requerente.
5. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo por equiparação entre o requerente e a instituição financeira ré (art. 17 do CDC). 5.1. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 5.2. Nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão contida no art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. 5.3. Convém reconhecer a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor, características intrínsecas a sua hipossuficiência (art. 4o, I, do CDC).
6. Consta dos autos ser o apelado beneficiário de pensão alimentícia e, por decorrência do falecimento de sua genitora, sua guarda passou a ser exercida pelo seu tio. Consta, ainda, ofício da Defensoria Pública direcionado ao Gerente do BRB, solicitando, em 24/07/2013, a abertura de conta bancária em nome do guardião para fins de recebimento de pensão alimentícia. Nesse contexto, foi determinado que os depósitos da pensão alimentícia em favor do recorrido fossem efetuados na conta bancária em nome do guardião, aberta em 25/07/2013. Todavia, a partir de novembro de 2013, o BRB passou a realizar descontos de empréstimo contratado pelo responsável legal, anteriormente à abertura da referida conta bancária, atingindo os valores depositados a título de pensão devida ao apelado. 6.1. Diante dos fatos narrados, restou demonstrado serem indevidos os descontos promovidos pelo BRB, porquanto atingiu verba destinada a terceiro não responsável pela dívida, de caráter alimentar, sem que houvesse qualquer autorização do titular da conta. 6.2. Vale ressaltar que o banco apelante recebeu ofício da Defensoria Pública, datado de 24/07/2013, solicitando a abertura de conta em nome do guardião para fins de depósito de pensão alimentícia. No dia seguinte, 25/07/2013, a conta foi aberta; logo, o banco tinha plena ciência da finalidade para a qual ela foi destinada.
7. Nesse diapasão, cabível a determinação para abstenção dos descontos e o reconhecimento do direito ao ressarcimento dos valores indevidamente retirados da conta, uma vez que não se pode imputar ao alimentando o ônus de arcar com débito contraído por terceiro.
8. A respeito do tema, cabe esclarecer que a atividade desempenhada pelo banco se revela potencialmente danosa se realizada sem as cautelas que o serviço requer. Bem por isso, exige-se da instituição financeira, para cumprir seu dever de cuidado objetivo, valer-se de sistemas e profissionais aptos a impedirem a concretização de falhas como a reportada no presente feito. 8.1. Nesse contexto, não há excludente de responsabilidade por ação de terceiro ou por culpa exclusiva do consumidor. 8.2. Precedente Turmário: “1. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1085, tenha admitido ‘os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente’, não podem atingir verbas que são apenas administradas pela titular da conta, a exemplo da impenhorável pensão alimentícia em favor de crianças e adolescentes.” (07255561620228070003, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJe: 1/12/2023).
9. No tocante aos danos morais fixados pelo juízo a quo, verifica-se que o apelado, por falha na prestação dos serviços pela instituição bancária, restou privado de suas verbas alimentícias, retidas na conta de seu guardião, para pagamento das dívidas dele. 9.1. Tal fato constitui abalo moral indenizável porque se tratou de apropriação de verba de natureza alimentar, afetando a dignidade da pessoa humana, bem como a sobrevivência do recorrido. 9.2. Precedente: “1. A instituição financeira, ao realizar descontos nas contas bancárias de seus clientes, tem a obrigação de proceder com o dever de cautela, a fim de que verbas alimentares não sejam alcançadas. 2. O desconto indevido realizado pelo banco que alcance pensão alimentícia creditada em favor do correntista e seus dependentes compromete a subsistência destes, causando-lhes sofrimento e angústia passível de reparação por danos morais.” (20130110915334APC, Relator(a): Sandoval Oliveira, Revisor(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 24/10/2014). 9.3. Logo, consideradas a responsabilidade e a plena possibilidade do banco em evitar a retenção indevida dos valores, a falha na prestação do serviço, a repercussão na esfera pessoal da vítima, tem-se por razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$ 15.000,00 feita pelo magistrado de origem, valor esse suficiente e necessário para compensar o prejuízo imaterial sofrido pelo apelado.
10. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para o recorrente sucumbente. 10.1. Tendo em vista o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios de 15% para 18% sobre o valor da condenação.
11. Sentença mantida por seus doutos fundamentos.
12. Recurso improvido.